Tribunal: STF
Processo: HC 235782
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-21
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a 5ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 851.553/SP (e-doc. 8).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 23/06/2023, ante a suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput (tráfico de drogas), e 35, caput (associação para tal fim), ambos da Lei nº 11.343, de 2006. O Juízo de origem, em audiência de custódia, converteu a custódia em prisão preventiva (e-doc. 3). 



    3. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sendo denegada a ordem (e-doc. 4).



    4. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ. Após o Ministro Relator não conhecer do writ (e-doc. 5), interpôs-se o citado agravo regimental.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, a inidoneidade da fundamentação que respaldou a prisão preventiva. Diz considerada apenas na gravidade abstrata do delito. Afirma que a quantidade de droga apreendida na residência do paciente é ínfima, não estando demonstrado o periculum libertatis. Aduz que os demais entorpecentes foram encontrados em terreno aberto ao público, sendo duvidosa a posse da droga. Sublinha condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes. Argumenta que a segregação cautelar não pode servir como forma de antecipação de pena, sendo plausível, no presente caso, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas. Pontua a desproporcionalidade da prisão preventiva, pois, segundo afirma, em eventual condenação será fixado regime inicial de cumprimento diverso do fechado.



    6. Requer, em âmbito liminar e no mérito, o afastamento da preventiva e, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. O Juízo de origem, ao converter o flagrante em prisão preventiva, referiu-se à materialidade delitiva e aos indícios de autoria. Salientou o contexto da prática criminosa, frisando a quantidade e a natureza dos entorpecentes encontrados (1.208 pinos de cocaína, 32 porções de crack, 1 tijolo de maconha, algumas porções menores da mesma substância, bem como 1 balança de precisão). Destacou o risco de reiteração delitiva, ante indícios de habitualidade por parte do paciente e dos corréus, tendo em vista a existência de processos criminais em curso pela suposta prática de tráfico de entorpecentes. Considerou a custódia necessária para a garantia a ordem pública. Eis os principais trechos do pronunciamento: 



    “In casu, observo que a prisão ad cautelam de JONATHAN MAIKON, LEANDRO e LÉIA afigura como única suficiente à consecução dos fins buscados por meio das cautelares pessoais, em especial o de prevenção da defesa social, diante da imprescindibilidade da medida extrema para a garantia da ordem pública. Isso porque, o fumus commissi delicti se mostra consubstanciado, sobretudo, no auto de exibição e apreensão de fls. 21/22, no auto de constatação preliminar de fls. 26/32 e nos depoimentos dos Agentes Públicos ouvidos na Delegacia de Polícia.



    (...) 



    Mas não é só. Ainda, tenho igualmente por satisfeito o pressuposto do periculum libertatis, eis que, da Certidão de Distribuição Criminal de fls. 69/71 e 73/75,verifica-se que LEANDRO e JONATHAN MAIKON respondem a outro processo criminal também pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (processos nº 1500173-80.2023.8.26.0571 e 1501173-52.2022.8.26.0571), a revelar, desta forma, um padrão de comportamento transgressor dos referidos autuados, acrescentando-se, em relação a JONATHAN MAIKON, que este ainda conta com diversas passagens pela Vara da Infância e Juventude, corroborando, assim, a sua personalidade desvirtuada. Neste ponto, abra-se parênteses para esclarecer que, a despeito de processos em andamentos não serem aptos a caracterizar os maus antecedentes do agente ou a sua reincidência (verbete nº 444 da Súmula de Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça), prestam-se a justificar a imposição da prisão ante tempus, porquanto revelam uma provável dedicação do agente às atividade criminosas, de modo que, em liberdade, o indivíduo pode tornar a delinquir, colocando novamente em risco a sociedade ordeira.



    (...) 



    Deste modo, o cenário acima delineado constitui periculum libertatis suficiente a justificar a imposição da medida cautelar extrema, eis que a constrição da liberdade dos autuados é necessária à conservação da ordem pública, já que, soltos, LEANDRO, LÉIA e JONATHAN MAIKON podem reiterar na prática delitiva. 



    Finalmente, considerando que se imputa aos autuados a prática de crimes que contêm no preceito secundário dos respectivos tipos penais incriminadores pena máxima superior a 04(quatro) anos, a situação dos autos admite a imposição do cárcere provisório, porquanto encontra correspondência no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. 



    Quanto às medidas cautelares diversas da prisão, observo que se mostram insuficientes à contenção do suposto ímpeto criminoso dos increpados, em especial de LEANDRO e JONATHAN MAIKON, conforme visto alhures, já respondem cada qual a outro processo-crime de igual natureza e, desta forma, não apresentam a confiança necessária à efetividade das cautelares pessoais do artigo 319 do Código de Processo Penal.” (e-doc. 3; grifos nossos).



    8. O Tribunal de Justiça, ao apreciar o mérito da impetração formalizada, repisou os argumentos trazidos pelo Juízo originário:



    “In casu, forçoso admitir que Leandro foi preso por situação que faz presumi-lo ser autor do crime de tráfico de drogas e associação para tal fim, eis que mantinha em depósito expressiva quantidade diversa de drogas, cuja natureza nociva se faz patente na maioria delas, em conluio com terceiros, após cumprimento de mandado de busca e apreensão em decorrência de investigações pretéritas da prática da traficância, além de beneficiado em outro feito no começo do corrente com a liberdade provisória, mediante cautelares diversas da prisão, pela prática da mesma conduta (fls. 69/71, autos de origem), deixando manifesta sua propensão a práticas criminosas, periculosidade em concreto e a maior reprovabilidade da conduta, justificando a necessidade de custódia preventiva para acautelar a ordem pública, a denotar, igualmente, que outras medidas alternativas ao cárcere se mostram ineficazes ao caso em tela. 



    Assim, apurável, ao menos por ora, prova da materialidade e indícios suficientes de autoria a justificar a manutenção do paciente na prisão. Até porque os requisitos da prisão preventiva se fazem presentes e a segregação significa a salvaguarda da ordem pública, razão pela qual não há se falar em liberdade, tampouco em substituição da constrição cautelar por outro medida cautelar alternativa ao cárcere” (e-doc. 4, p. 7-8; grifos nossos).



    9. No ato apontado como coator, o STJ assentou a ausência de ilegalidade, apresentando os seguintes fundamentos: 



    “No tocante ao pleito de revogação da prisão preventiva, o Tribunal de origem denegou a ordem, sob os seguintes fundamentos: (...)



    Destaco que é incabível, na estreita via do habeas corpus, a análise de questões relacionadas a autoria delitiva ou desclassificação da conduta para uso, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (HC 492.144/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 10/04/2019; HC 497.684/MG, de minha Relatoria, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2019, DJe 09/04/2019). 



    Seguindo, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. No caso, segundo se infere, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, haja vista o risco de reiteração delitiva. 



    Conforme consta, o agravante ostenta registro criminal em seu desfavor, inclusive por tráfico, estando em liberdade provisória. Assim, "a persistência do agente na prática criminosa justifica, a priori, a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e compromete a ordem pública" (RHC 118.027/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 14/10/2019).



    (...)



    Consigne-se, ainda, que é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017. 



    Além disso, o fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte: RHC 95.544/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/3/2018, DJe 2/4/2018; e RHC 68.971/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/9/2017, DJe 9/10/2017.” (e-doc. 7; grifos nossos).



    10. Observa-se que a custódia cautelar restou assentada na necessidade da medida para garantia da ordem pública, tendo em vista o contexto delitivo e o risco de reiteração, uma vez que o paciente responde a outra ação penal, também pelo crime de tráfico de drogas. Acresce que os entorpecentes que ensejaram a custódia em comento foram localizados no contexto de cumprimento de mandado de busca e apreensão deferido em outro processo. Ademais, o paciente estava em liberdade provisória no momento de sua prisão em flagrante.



    11. Não há ilegalidade a ser reconhecida. As premissas estão em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que os contornos da prática delitiva, o risco de reiteração delitiva, bem assim a quantidade e a natureza dos entorpecentes, sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública:   



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (RHC nº 218.667-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/09/2022, p. 20/09/2022; grifos nossos).



    “Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Excessiva quantidade de droga apreendida. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.225/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/03/2016, p. 25/04/2016; grifos nossos).



    “Habeas corpus. (...) 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública. 3.1. Gravidade concreta do delito: considerável quantidade de droga apreendida e envolvimento de adolescentes. 3.2. Um dos acusados responde a outras ações penais, também por crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (real possibilidade de reiteração delitiva). 3.3. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 135.418/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13/09/2016, p. 27/09/2016; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. (...) PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. REGISTROS CRIMINAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. PERICULOSIDADE DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. (...). 4. O especial modo de execução do crime, bem como o registro de procedimentos ou ações penais em desfavor do réu, ainda que despidos de trânsito em julgado, podem constituir indicação suficiente da periculosidade do agente e do risco de reiteração delituosa. Ausência de teratologia. 5. Habeas corpus não conhecido com revogação da liminar anteriormente deferida.”



    (HC nº 126.030/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 04/08/2015, p. 26/08/2015; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 223.213-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 14/03/2023; grifos nossos).



    12. Com relação à disparidade entre a prisão preventiva do paciente e o futuro regime de cumprimento inicial de pena, não resta evidenciada a desproporcionalidade pleiteada pela defesa. Para que se configure a necessária homogeneidade arguida pelo impetrante, é necessário que já tenha o Juízo sentenciante prolatado decreto condenatório. Ausente condenação, descabe pressupor eventual incompatibilidade entre a reprimenda e a cautelar.



    13. Registro, ainda, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade e bons antecedentes, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    14. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator